Tribunal: STF
Processo: HC 201711
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Inadequação da via eleita. incompetência do Juízo. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2.  Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia.



    3. O STF possui o entendimento de que a “fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente” (HC 133.377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    4. O habeas corpus, mesmo quando adequadamente manejado, somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.